Tribunal: TJDFT
Processo: 0734306-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734306-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. J. I. F. REPRESENTANTE LEGAL: LAIRA DOS SANTOS INACIO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por A.J.I.F. (rep. por Laira dos Santos Inacio), contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em que o Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga indeferiu o levantamento do valor bloqueado da conta da agravada. Alega a agravante, em síntese, que “no dia 07/10/2021, conforme petição de ID no 105361616, a agravante requereu que o valor que havia sido bloqueado da conta da agravada fosse transferido para conta do Hospital Samaritano, local ONDE FOI REALIZADO O TRATAMENTO DA AUTORA, pois inclusive o nome do pai da agravante já havia sido negativado, conforme documentos juntados de ID no 105361617 e 105361619” (ID 30173466 – p. 5). Assevera que a tutela de urgência concedida abrangia a determinação para que a requerida autorizasse e custeasse o tratamento da autora, e, após 5 (cinco) meses, a requerida ainda não efetuou o pagamento dos serviços médicos prestados. Sustenta que, uma vez que o nome de seu genitor já foi inscrito em cadastros de proteção ao crédito, este poderá vir a sofrer ação de execução, o que agravará ainda mais a situação da autora. Assim, defende que “a tutela de urgência é determinante exatamente para este fim, realizar o cumprimento de uma obrigação antes do final do processo, para que se possa dar efetividade ao ordenado em decisão que concede tal tutela” (ID 30173466 – p. 8). Diante disso, requer a concessão da tutela antecipada, “para que seja liberado o valor bloqueado judicialmente, de R$ 175.930,24 (cento e setenta e cinco mil novecentos e trinta reais e vinte e quatro centavos), para dar efetividade no determinado em decisão judicial de primeiro grau” (id.). No mérito, pugna pela confirmação da liminar vindicada. É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o preparo, uma vez que a agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar, em verdade, volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Em um primeiro e perfunctório exame, típico das medidas liminares, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca desta pretensão reformatória, verifico, neste caso específico, que a tutela de urgência almejada pela agravante não preenche nenhum dos específicos pressupostos. Em primeiro lugar, cumpre consignar que o bloqueio das verbas de titularidade da ora agravada teve como “finalidade exclusiva garantir a eficácia da medida antecipatória que, ao que consta, chegou a se efetivar por outros meios” (ID 10626664 dos autos originais), ou seja, o escopo da medida foi impor o cumprimento da liminar que garantiu que a autora se submetesse de forma imediata ao tratamento necessário ao restabelecimento de sua saúde. Outrossim, como bem ressaltado na decisão agravada, a questão referente à existência de dívida em nome do genitor da autora em função do tratamento realizado, com o consequente pagamento por meio do valor bloqueado, depende de a autora se consagrar vencedora na demanda, bem como da conversão da obrigação em perdas e danos, e somente se caracterizará após o trânsito em julgado. Há que se registrar também que, pelas circunstâncias dos autos, caso a autora seja sucumbente na demanda, poderá haver dificuldade desta em restituir à requerida o valor levantado, o que torna, pelos motivos já elencados, além de desprovido de fundamento jurídico, temerário o levantamento da quantia neste momento processual. Outrossim, muito embora a autora tenha comprovado nos autos de origem que o nome de seu genitor de fato fora inscrito em cadastros de inadimplentes, não há, neste momento, qualquer processo executivo efetivamente proposto contra este e, além disso, o tratamento necessário à recuperação da saúde da autora já fora implementado, o que demonstra não haver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto, com base em uma cognição superficial e rarefeita da discussão travada entre as partes, afere-se, no caso à baila, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência vindicada na peça recursal, razão pela qual INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA VINDICADA. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator